Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708036-05.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: VALERIA MENDES DE SOUZA D E S P A C H O Os autos vieram a mim distribuídos por prevenção, conforme certidão de ID 24839718. Verifico, no entanto, que não há recurso de apelação no processo, conforme informação constante na certidão de ID 24838628. Desse modo, retornem os autos à origem para que se esclareça o motivo da remessa a este Tribunal. Brasília, 22 de abril de 2021 15:35:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator